Tribunal: TJBA
Processo: 8174242-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8174242-75.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: UNDIARA SOUZA DE CONI MOURA Advogado(s): IGOR PINHEIRO PESENTE, MATTEUS RODRIGUES PINHEIRO APELADO: SOCIEDADE INTEGRAL DE ENSINO SOCIEDADE SIMPLES LTDA. Advogado(s):BIANCA MATOS SILVA, LUIZA GABRIELA FERREIRA DE CERQUEIRA SPINOLA Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em embargos de terceiro ajuizados para desconstituição de penhora incidente sobre contas bancárias da Embargante, bloqueadas via SISBAJUD em processo executivo, sendo a sentença extintiva do feito sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, com condenação da Embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, insurgindo-se o recurso exclusivamente quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em definir quem deve suportar os ônus sucumbenciais em embargos de terceiro extintos sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto decorrente do levantamento da constrição no processo executivo principal. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O conhecimento recursal limita-se ao capítulo da sentença referente à sucumbência, diante da ausência de interesse recursal superveniente quanto às demais matérias de mérito, em razão da anulação da penhora e dos atos executivos no processo principal. 2. O ordenamento jurídico adota o princípio da causalidade para a fixação dos ônus sucumbenciais, segundo o qual deve arcar com as despesas processuais aquele que deu causa à instauração do processo ou do incidente. 3. Nos embargos de terceiro, a aplicação do princípio da causalidade encontra-se consolidada na Súmula 303 do STJ, que impõe ao responsável pela constrição indevida o pagamento dos honorários advocatícios. 4. A constrição patrimonial imposta à Embargante ocorreu de forma indevida, sem sua prévia e regular citação ou integração válida ao polo passivo da execução. 5. A Embargada, ao invés de reconhecer a indevida constrição, ofereceu contestação, defendeu a legalidade do bloqueio e pugnou pela improcedência dos embargos, resistindo à pretensão da Embargante. 6. A necessidade de ajuizamento dos embargos de terceiro decorreu diretamente da atuação da Embargada no processo executivo, que promoveu e sustentou a constrição posteriormente anulada. 7. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios orienta que, mesmo na extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à parte que deu causa à demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso parcialmente conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. Nos embargos de terceiro extintos sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, a sucumbência deve ser fixada à luz do princípio da causalidade. 2. A parte que deu causa à constrição indevida e resistiu à pretensão do terceiro embargante deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. 3. A inversão da sucumbência é medida de rigor quando a constrição é anulada no processo principal por irregularidade imputável ao embargado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 485, IV e VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 303; STJ, REsp nº 1.755.343/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.08.2018, DJe 13.11.2018; TJ-MG, AC nº 10000210797957001, Rel. Marcelo Pereira da Silva, j. 16.12.2021; TJ-SP, Apelação Cível nº 1013708-70.2018.8.26.0196, Rel. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 07.12.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8174242-75.2023.8.05.0001, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.